Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712249-86.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ELIZABETE DE SOUZA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA. 1. Nos termos do art. 373, I do CPC/2015, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. 2. O consumidor deve cooperar para a produção da prova pericial, permitindo o acesso ao imóvel para a sua vistoria e para a retirada do hidrômetro pelos técnicos da CAESB. 3. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, e 374, inciso II, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque, diante da inversão do ônus provatório e inexistindo provas do real motivo para o aumento abrupto no consumo de água residencial, não poderia se presumir corretos os valores lançados nas faturas de água, cabendo à recorrida comprovar a veracidade das quantias cobradas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 371, e 374, inciso II, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca do tema no ID 15902528 – Págs. 2/3 verbis: 10. A apelante alega erro na medição das faturas de 1/2018 e 2/2018, respectivamente, de 354 m3 - R$ 9.160,72 e 205 m3 - R$ 5.089,10, ambas muito acima da média, 10 m3. Além disso, informou que ninguém reside no imóvel desde julho de 2017. 11. Em 18/4/2018, a empresa de caça vazamentos contratada pela apelante não encontrou vazamento no imóvel (ID no 14495529). 12. O documento de ID no 14495550, Memorando no 1971/2019-PRJ, informa que, em 20/4/2018, um técnico da apelada vistoriou o imóvel e não constatou vazamentos e que o hidrômetro estava em bom estado de conservação, funcionando normalmente (ID no 14495550, pág. 3). 13. O pedido de inversão do ônus da prova da autora foi acolhido, a fim de que se demonstrasse a ausência de responsabilidade da apelante sobre o aumento do consumo. 14. O laudo pericial destacou que a apelante não compareceu à visita do perito ao imóvel, o que impediu a vistoria das instalações internas do local (ID no 14495570, pág. 2). 15. O perito, impossibilitado de realizar testes no aparelho de hidrômetro e sem verificar as instalações internas do imóvel, concluiu que: “O hidrômetro não foi aferido, portanto não é possível afirmar se os erros estão de acordo com as normas, mas considerado o tempo de instalação, 5 meses, o volume acumulado 565m3, lacrado, sem avaria e sem erro de leitura, as cobranças dos volumes de 354m3 e 205m3 apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, estão de acordo com o ART 92 da Resolução 14 de 27 de outubro de 2011. Na fatura de maio de 2018 não pode ter cobrança de religação, pois o corte foi executado indevidamente com o argumento de vazamento, mas foi executado fora do prazo, uma vez que em 27/02/2018, dia do corte, a leitura era a mesma do 10/02/2018 (565m3), ou seja, o vazamento tinha sido contido.” 16. A apelante tem o ônus de cooperar com a realização da perícia que ela mesma requisitou, permitindo o acesso do perito ao imóvel para vistoria e retirada do hidrômetro, que só podem ser feitas mediante o cumprimento das orientações da apelada. 17. A ausência da perícia no aparelho por culpa da apelante impõe reconhecer a normalidade do hidrômetro e, consequentemente, que as faturas de 1/2018 e de 2/2018 estão corretas. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015